Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723338-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL GOMES CAROLINO AGRAVADO: REUBERT DE OLIVEIRA GOMES CAROLINO REPRESENTANTE LEGAL: BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO D E C I S Ã O No presente recurso, proferida a decisão de id no 12532863, que não conheceu do agravo de instrumento em relação à afirmada inexistência do título executivo e indeferiu o efeito suspensivo, o advogado da parte recorrente peticionou informando que o agravante revogou os poderes que lhe haviam sido conferidos para representá-lo em juízo. Do seu turno, verificando-se que o recorrente não constituiu novo patrono nos autos, determinou-se, por meio do despacho de id no17293709, sua intimação pessoal para sanar o vício de irregularidade processual superveniente. Não obstante, remetida a intimação por carta ao endereço cadastrado nos autos, conforme o aviso de recebimento de id no 21726476, tal missiva não chegou ao destinatário, com a justificativa de que o recorrente teria se mudado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, constitui dever das partes manter seu endereço atualizado nos processos em trâmite (art. 77, inciso V, do CPC). Diante disso, reputa-se válida a intimação realizada, de forma que, não regularizada a representação no prazo consignado, impõe-se o não conhecimento do recurso. A respeito das consequências advindas do descumprimento do dever da parte de manter seu endereço atualizado, transcreve-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUDANÇA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. ART. 274 DO NCPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do NCPC, reputa-se válida a intimação realizada no endereço cadastrado da parte, mesmo que não recebidas, quando sobrevier mudança e não houver comunicação ao juízo. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1292080, 07247592020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso (art. 76, § 2o, inciso I, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator